Tribunal: TJES
Processo: 5004780-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004780-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA JUNQUEIRA COLA

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 27.651,66, tornada indisponível via SISBAJUD.

O juízo de origem condicionou o desbloqueio à demonstração, pela devedora, de que o numerário constitui reserva de patrimônio ou possui natureza alimentar. Houve oposição de agravo interno contra a decisão concessiva de liminar recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a garantia da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015, para quantias inferiores a 40 salários-mínimos, exige a comprovação de sua natureza alimentar ou de reserva patrimonial; e (ii) saber se o julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência confere interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC/2015, garantindo a impenhorabilidade de ativos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente se depositados em caderneta de poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou papel-moeda. 5. A referida proteção legal é objetiva e dispensa a comprovação prévia de que a verba possui natureza alimentar ou que se destina à reserva de patrimônio. A garantia apenas pode ser afastada caso o exequente demonstre má-fé, abuso de direito ou fraude à execução por parte do devedor, o que não ocorreu no caso concreto. 6. O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento esvazia o interesse recursal e enseja a perda superveniente de objeto do agravo interno que impugnava unicamente a decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio definitivo das quantias. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade da quantia mantida em contas bancárias até o limite de 40 salários-mínimos prescinde da comprovação de sua natureza alimentar ou de reserva patrimonial, ressalvadas as hipóteses de demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude à execução".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.574.678, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026; TJES, AI 5013067-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 11.04.2024; TJES, AI 5004723-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIELA JUNQUEIRA COLA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que a verba tornada indisponível é impenhorável. Alega que a impenhorabilidade é extensível a outras contas bancárias, independentemente da comprovação da natureza alimentar dos recursos.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma deferir o desbloqueio pretendido. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id.
18797154
.

Em face desta decisão, a parte recorrida interpôs agravo interno (id.
18910907
).

Contrarrazões apresentadas no id.
19032685
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004780-88.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GABRIELA JUNQUEIRA COLA

AGRAVAD
A:
BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIELA JUNQUEIRA COLA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que a verba tornada indisponível é impenhorável. Alega que a impenhorabilidade é extensível a outras contas bancárias, independentemente da comprovação da natureza alimentar dos recursos.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma deferir o desbloqueio pretendido. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 18797154.

Em face desta decisão, a parte recorrida interpôs agravo interno (id. 18910907).

Contrarrazões apresentadas no id. 19032685.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravada em desfavor da agravante.

No bojo do pronunciamento recorrido, o magistrado singular indeferiu o pedido de desbloqueio de valores por entender, em suma, que não restou demonstrado a natureza alimentar da verba.

Foi em face deste pronunciamento que a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, muito embora o julgador primevo tenha consignado que deveria a parte interessada demonstrar que o numerário constitui reserva de patrimônio, este Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de “
estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.”
(TJES, Data: 06/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004723-75.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores)

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ARGUMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no inciso X do artigo supracitado. 2. Assim, vê-se que a decisão agravada está dissonante da previsão contida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Destaca-se que mesmo que a caderneta de poupança não seja utilizada única e exclusivamente para esse fim, o C. STJ vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5013067-45.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores)

Cito, ainda, a jurisprudência do STJ no sentido de que a norma em cotejo deve ser interpretada de forma extensiva:

(...) 5.
O acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, que confere interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, assegurando a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta, e manteve a penhora do excedente
, razão pela qual incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1.
Incide a Súmula n. 83quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, aplicável a conta-corrente, fundos de investimento e papel-moeda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 854, § 3º, I, 805, 835 e 591. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.230.060/PR, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, Segunda Seção; STJ, AgInt no AREsp n. 2.353.344/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023; STJ, AgInt no AR Esp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023. (AREsp n. 2.574.678/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

No caso concreto, o valor total bloqueado (
R$ 27.651,66
) é nitidamente inferior ao patamar de 40 salários-mínimos vigentes. Não houve demonstração, por parte do exequente/agravado, de que a devedora agiu com má-fé, abuso de direito ou fraude à execução, hipóteses únicas que permitiriam afastar a garantia legal.

Embora o banco tenha colacionado decisões recentes de turmas específicas do STJ no sentido de exigir prova da reserva patrimonial, este Tribunal mantém a orientação protetiva, entendendo que a simples manutenção de valores abaixo do teto legal em contas bancárias já atrai a proteção do art. 833, X, do CPC

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio definitivo das quantias tornadas indisponíveis via SISBAJUD nas contas da agravante.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)